Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708144-31.2020.8.07.0007 RECORRENTE: THIAGO PÉRICLES VIEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando a Defesa não se pronunciar sobre a suposta ilegalidade de uso de algemas no momento da audiência para que se conste na ata de audiência ocorre a preclusão. Preliminar rejeitada. 2. Não há prova de prejuízo por ocasião da audiência por videoconferência quando o interrogatório do acusado for realizado com participação da Defesa técnica, de modo que não ocorreu detrimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa o fato de não constar junto ao réu um defensor presencialmente no presídio, consoante o Princípio pas de nullité sans grief, mas sendo assegurado ao ora recorrente o contato em entrevista reservada com seu advogado. Preliminar rejeitada. 3. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. A inexistência de prova cabal de ausência de “animus necandi” impede a desclassificação do crime para lesão corporal, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. 5. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 563 e 564, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Penal, e 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da Constituição Federal, asseverando nulidade absoluta diante da imposição do uso de algema em sua oitiva na audiência de instrução e julgamento. Afirma que o julgador teria o dever de motivar o uso de algema, sob pena de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e do estado de inocência; e b) artigos 413, 414, 415 e 419, todos do CPP, ao argumento de que a decisão de pronúncia deveria ter sido baseada na presença de fortes indícios que demonstrassem o seu dolo em praticar o crime, o que não teria ocorrido no presente caso, razão pela qual entende que a sua conduta deveria ter sido desclassificada. Sustenta que a decisão de pronúncia não poderia ter sido ancorada no princípio in dubio pro societate. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MANOEL ÁGUIMON PEREIRA ROCHA, OAB/DF 27.230 (ID 23904636). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 563 e 564, incisos IV e V, ambos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu ter ocorrido preclusão, tendo em vista que, na ata de julgamento, não consta nenhuma impugnação manifestada pela defesa sobre a utilização de algemas pelo recorrente. A propósito, confira-se: “(...) Verifico que a Defesa não se pronunciou sobre a suposta ilegalidade de uso de algemas no momento da audiência. O suposto constrangimento do réu deveria ter sido levantado em audiência para que constasse em ata, sob pena de preclusão (...). Assim, ante a ausência de registro em ata de audiência e a consequente inexistência de comprovação de prejuízo, impõe-se a rejeição da preliminar” (ID 23386890). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Prevalece nesta Corte o entendimento de que eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do júri devem ser suscitadas tão logo seja possível, sob pena de preclusão” (AgRg no AREsp 1348700/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 616766/PR, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 413, 414, 415 e 419, todos do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não merece transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LVII, ambos da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MANOEL ÁGUIMON PEREIRA ROCHA, OAB/DF 27.230 (ID 23904636). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027